Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS.
1. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença não pode prejudicar o terceiro estranho à relação jurídica processual, em atenção aos limites subjetivos da coisa julgada, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Trata-se de medida excepcional que tem como requisitos legais a prova do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A não localização de bens passíveis de penhora é insuficiente, por si só, como fundamento para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Negou-se provimento ao recurso.